Tribunal: STF
Processo: HC 178700
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA – TIPICIDADE. Surge configurado o crime do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, quando o contribuinte deixa de recolher, de forma contumaz e visando apropriação, o valor do ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou serviço. Precedente: recurso em habeas corpus nº 163.334, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva do entendimento pessoal. 



    TESTEMUNHAS – ROL – APRESENTAÇÃO – OPORTUNIDADE. Cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal.